Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que a memória de cálculo do Distrito Federal de ID: 37571712, relativas aos saldos remanescentes de ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, CLEMILDA FÉLIX DO NASCIMENTO, JEFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, JULIANNE DE CASTRO PINTO, MARILENE MARQUES DE SOUSA e MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, foi homologada no ID: 39277627. No ID: 39680288, o SINDIRETA afirmou ter interesse no destaque dos honorários contratuais em relação aos valores de CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, JULIANNE DE CASTRO PINTO e MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO e requereu a expedição de requisitório quanto aos honorários contratuais referentes aos créditos dos outros substituídos. No ID: 41968602, indeferiu-se a expedição de ordem de pagamento autônoma para o causídico e determinou-se a expedição de RPV somente em benefício dos servidores. Em seguida, os autos foram remetidos à Contadoria para efetuar o destaque dos honorários contratuais, como requerido pelo exequente (ID: 42179601). No ID: 43631286, a Contadoria apresentou manifestação técnica consignando, em síntese, equívocos nas quantias descritas a título de honorários contratuais e nos valores destacados na página 1 da planilha de ID: 37571712, por não corresponderem ao percentual de vinte por cento. Instado, o exequente concordou com o parecer do órgão auxiliar (ID: 45034969). O Distrito Federal, apresentou novos cálculos no ID: 46928575, informando que houve equívocos nas planilhas anteriores. Pois bem. As partes concordaram quanto aos valores de verba advocatícia (R$ 13.421,65). Corrigidas as planilhas, restou superada também a divergência no percentual devido a título de honorários contratuais, haja vista que os valores descritos na tabela de ID: 45034969, apresentada pelo exequente, e na tabela de ID: 46928575, elaborada pelo devedor, correspondem ao percentual de 20% (vinte por cento). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para indicar os valores de destaque dos honorários contratuais em relação aos créditos dos substituídos, no patamar de 20% (vinte por cento), observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 46928575. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, expeçam-se RPVs em favor dos substituídos ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, CLEMILDA FÉLIX DO NASCIMENTO, JEFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, JULIANNE DE CASTRO PINTO, MARILENE MARQUES DE SOUSA e MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, com destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Registro, por oportuno, que não foi deferida a complementação dos honorários sucumbenciais (ID: 36763482). Brasília, 30 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador